Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVIDOS. BASE. EXCESSO DECOTADO. SUCUMBÊNCIA. PARCIAL. EQUIVALENTE. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida nos autos dos embargos à execução que reconheceu excesso de execução e fixou honorários de sucumbência de forma proporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se não houve excesso de execução em razão do reconhecimento, nos autos da execução e antes do ajuizamento dos embargos à execução, do pagamento de parcela e se o critério e distribuição dos honorários de sucumbência se deu da forma correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.
4. Reconhecido o excesso de execução, serão devidos honorários de sucumbência, cujo percentual fixado deve incidir sobre o valor inicial da execução reduzido do valor considerado excedente.
5. Havendo sucumbência em apenas um dos dois pedidos formulados, os honorários de sucumbência devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de inovação recursal acolhida.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: Os honorários de sucumbência, uma vez reconhecido o excesso de execução, serão fixados sobre o valor inicial da execução reduzido do valor considerado excedente; havendo sucumbência parcial e proporcional, os honorários advocatícios serão fixados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o e 1.014; CPC arts. 85, § 2° e 86.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1947832, 0730487-34.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024; Acórdão n.1130487, 07031023620188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 29/10/2018; Acórdão 1944867, 0738396-96.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024; Acórdão 1777866, 0734999-63.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023 e Acórdão 1854551, 0719145-60.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.